Tribunal: TJMT
Processo: 1019838-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019838-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (AGRAVANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu a execução por iliquidez do título, acolhendo a exceção de pré-executividade.

Os embargantes apontam omissão quanto à distribuição das custas processuais e à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte contrária ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais quando acolhida a exceção de pré-executividade que resulta na extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece ser devida a fixação de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade conduz à extinção da execução, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

A omissão quanto aos ônus sucumbenciais justifica a correção na sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para condenar a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GIOVANI DADALT CRESPANI e outro

contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento para julgar extinta a execução, em face da ausência de liquidez e certeza do título.

Em suas razões, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão supracitado, porquanto, ao extinguir a execução, não se manifestou acerca da distribuição das custas processuais nem condenou a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (Id. 257108154).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De antemão, observe-se que os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o interesse recursal, razão pela qual conheço o recurso.

O embargante aponta omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A extinção do procedimento executivo decorreu do reconhecimento da iliquidez do título e, por conseguinte, acolheu a tese estampada na exceção de pré-executividade dos embargantes.

Sobre a matéria, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade é acolhida.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.2.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar n a extinção parcial da dívida ou na redução do valor
. Precedentes.3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. 3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária.

(STJ - REsp: 1646557 SP 2016/0336982-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2017)

O equívoco constitui omissão sanável, justificando a correção nesta via.

Assim, não há como eximir a parte exequente da responsabilidade pela sucumbência, que deve recair sobre quem deu causa à propositura da demanda.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar a omissão no julgado embargado e condenar a parte embargada, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025